Tribunal: CARF
Processo: 15956.720026/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720026/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.161 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
R. G. SERTAL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DILIGÊNCIA.
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de
dilação que rege o processo administrativo fiscal, a manifestação de
inconformidade, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as
exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador
venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto
probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias
com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. INTERPOSTA
PESSOA.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório
quando a pessoa jurídica optante ocorrer na sua constituição por interpostas
pessoas, circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório.
EFEITO DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples Nacional produz efeito a partir do próprio mês da
ocorrência do fato, quando a Recorrente fica sujeita às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos expressamente contidos na
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720026/2011-17
Fl. 7292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP no 76, de
27.04.2011, com efeitos a partir de 01.07.2007, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fl. 7152:
1- A exclusão da empresa R G SERTAL COM E PREST DE SERVIÇOS
LTDA-EPP , CNPJ 04.201.053/0001-21, situada na Rua Amadeu Bonato, n. 129, sala-
01, Distrito Industrial - Sertãozinho/SP, do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, de que trata a Lei complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, por constituição através de interpostas pessoas.
2 - A exclusão surtirá efeito a partir de 01/07/2007.
3 - Poderá a empresa, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste
ADE, manifestar-se por escrito, sua inconformidade relativamente ao procedimento
acima, ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto,
protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição,
nos termos do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 2a Turma DRJ/SP1/SP no 16-56.525, de 27.03.2014, e-fls. 7222-7246:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INTERPOSTA PESSOA. EFEITOS.
Correta a exclusão do Simples motivada pela interposição de pessoas, que é um
negócio simulado, na qual a realidade fática é modificada artificialmente, com o
intuito de usufruir indevidamente os benefícios do regime simplificado de tributação.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam
a coexistência de empresas sendo uma com regime tributário favorecido, perseguindo
a mesma atividade econômica, com utilização dos mesmos meios de produção e de
empregados, implicando em gestão empresarial atípica.
A exclusão da sistemática simplificada de tributação, quando ficar comprovada
a utilização de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa
jurídica, produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
Fl. 7293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
Os documentos que fundamentam contestação a ato de exclusão devem ser
apresentados juntamente com a defesa administrativa.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Incabível o pedido de realização de diligência e perícia, pois o presente litígio se
resolve com o direito e os fatos comprovados por documentos já constantes dos autos.
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do Ato de Exclusão exarado pelo órgão de
competência originária quando observados os requisitos previstos na legislação que
rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Comprovados nos autos que a contribuinte foi regularmente cientificada das
razões que conduziram à emissão do ato de exclusão, exaustivamente documentadas e
esclarecidas no curso do procedimento fiscal, não há que se arguir cerceamento de
defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 17.04.2014, e-fl. 7249, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 21.05.2014, e-fls. 7266-7286, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito, aduz que:
II. DO DIREITO
II. 1 PRELIMINARMENTE
II. 1.1 DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA
INFRAÇÃO, INCLUSIVE QUANTO AO SUPOSTO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
7. Conforme destacado alhures, a suposta infração está calcada na premissa de
que os empregados que firmaram contratos de trabalho com a Recorrente seriam,
efetivamente, empregados da R.G. Sertal Indústria. Com efeito, a Recorrente teria sido
constituída, por interpostas pessoas, com a finalidade de reduzir o pagamento de
encargos previdenciários pela R.G. Sertal Indústria. [...]
12. Ocorre que, EM MOMENTO ALGUM. restou comprovado pela
fiscalização tributária, conforme lhe competia, justamente que a Recorrente teria sido
constituída pela R.G. Sertal Indústria, por interpostas pessoas, única e exclusivamente,
com a finalidade de redução de encargos previdenciários. [...]
14. Como a questão envolve relações trabalhistas, caberia ao Fisco o ônus de
provar o suposto vínculo empregatício existente entre os empregados da Recorrente e
a R.G. Sertal Indústria. Ou seja, a fiscalização deveria ter colacionado documentos
hábeis a comprovar que os funcionários da Recorrente, na verdade, prestavam serviços
para a R.G. Sertal Indústria com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e
onerosidade, nos termos do artigo 3° da Consolidação das Leis do Trabalho ("CLT"),
o que não ocorreu no caso dos presentes autos, a rigor.
15. Tal elemento é de suma importância para o coerente deslinde do feito, uma
vez que, na ausência de qualquer um desses pressupostos, inexiste a relação de
Fl. 7294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

emprego, qual seja justamente o fundamento empreendido pela D. Representação
Fiscal para fins de declaração de exclusão da Recorrente do SIMPLES Federal.
16. Ora, uma vez não comprovados os fatos que tornariam ilícita a conduta da
Recorrente, não há como prosperar a declaração de exclusão do SIMPLES Federal,
sob pena de nulidade absoluta por vício quanto à motivação do ato administrativo.
17. Portanto, tendo em vista a ausência de comprovação da ocorrência da
infração, de rigor a reforma do acórdão de primeiro grau, para que seja anulado o ato
administrativo que declarou a exclusão da Recorrente do SIMPLES Federal. [...]
20. Uma vez não cabalmente comprovado pelo Fisco que a Recorrente teria sido
constituída através de interpostas pessoas, tampouco que o débito fiscal estaria inscrito
na Dívida Ativa da União ou no âmbito do Instituto Nacional de Seguridade Social,
também sob esse aspecto, de rigor a reforma do v. acórdão de primeiro grau, para que
seja anulada a declaração de exclusão da Recorrente do SIMPLES Federal.
II.2 MÉRITO
II.2.1 DA INSUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO FISCO PARA FINS DE
DECLARAR A EXCLUSÃO DA RECORRENTE DO SIMPLES FEDERAL
21. O v. acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo-se o Ato Executivo que declarou a exclusão da Recorrente
do SIMPLES Federal, nos termos da seguinte conclusão: [...]
22. Oportunamente, a Recorrente pede vénia para elencar, de forma pontuada,
as aludidas circunstâncias de fato indicadas pelo Fisco, as quais fundamentaram o
decisum de primeira instância, a saber:
- constituição da Recorrente pela atual sócia gerente, Sra. Sueli Azevedo
Gomides, em conjunto com atuais sócios da R.G. Sertal Indústria, Srs. Antônio
Roberto Gomides e Eduardo Machado Gomides, que posteriormente retiraram-se do
quadro societário da Recorrente com a entrada do sócio Rafael Azevedo Gomides,
sendo evidenciado o laço de parentesco entre essas pessoas;
- a semelhança do objeto social entre as referidas empresas;
- a discrepância entre a receita bruta e a massa salarial de cada empresa;
- a nomeação de uma mesma pessoa para representar as duas empresas perante a
fiscalização e o fato de uma mesma pessoa ter recebido as intimações fiscais enviadas
via postal;
- um dos sócios da R.G. Sertal Indústria ter representado a Recorrente, como
preposto, em reclamações trabalhistas;
- o controle de ponto dos empregados da Recorrente seria realizado pela R.G.
Sertal Indústria;
- os empregados da Recorrente executariam habitualmente serviços sob o
comando da R.G. Sertal Indústria;
- vários empregados teriam firmado contratos de trabalho, tanto com a
Recorrente, quanto com a R.G. Sertal Indústria;
- as funções exercidas pelos empregados da Recorrente seriam as mesmas da
R.G. Sertal Indústria;
- o mesmo escritório de contabilidade atenderia ambas empresas, inclusive no
que se refere à elaboração de folhas de pagamentos e demais documentos trabalhistas;
- não existiriam lançamentos de despesas pela Recorrente;
Fl. 7295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

- nos anos de 2007 e 2008, Recorrente teria prestado serviços apenas ã R.G.
Sertal Indústria;
- existiriam pagamentos por cheques efetuados pela R.G. Sertal Indústria para
trabalhadores registrados pela Recorrente;
- o ambiente de trabalho seria o mesmo para os empregados das duas empresas
e vestiriam o mesmo uniforme;
- no sítio RG Sertal 20 Anos na internet não haveria distinção entre as duas
empresas; e
- haveria subordinação hierárquica dos trabalhadores da Recorrente aos
empregadores da R.G. Sertal Indústria.
23. A despeito disso, fato é que tais alegações não são hábeis e suficientes a
suportar a acusação de que a Recorrente teria sido constituída, por interpostas pessoas,
de modo que os funcionários da Recorrente seriam, na verdade, empregados da R.G.
Sertal Indústria. [...]
25. Em relação ao fato da constituição da Recorrente ter sido realizada com a
participação de sócios da R.G. Sertal Indústria, que possuem laços de parentesco com
os sócios da Recorrente, tal fato em nada contribui para se demonstrar que a
Recorrente teria sido constituída por interpostas pessoas. Mas, pelo contrário,
demonstra que se trata de empresa familiar que, na constituição, contou com a
participação de sócios da R.G. Sertal Indústria.
26. Ora, se a Recorrente tivesse sido constituída por interpostas pessoas com
finalidades ilícitas, em hipótese alguma, os sócios da R.G. Sertal Indústria teriam
participado da constituição da Recorrente, sendo certo que jamais contaria com sócios
familiares dos sócios da R.G. Sertal Indústria. É evidente que, se a intenção da R.G.
Sertal Indústria fosse constituir empresa por interpostas pessoas, a Recorrente teria
sido constituída por terceiros que não possuíssem qualquer vínculo com a R.G. Sertal
Indústria, adotaria razão social diversa, que em nada remetesse à R.G. Sertal Indústria,
bem como se instalaria em local totalmente diverso, o que não ocorre no caso destes
autos.
27. Há fortes laços entre as duas empresas, seja pelo relacionamento comercial,
seja pelo parentesco existente entre os sócios. Mas, a partir disso, concluir-se que a
Recorrente foi constituída, por interpostas pessoas, com finalidades ilícitas, é um
verdadeiro absurdo!
28. A semelhança quanto ao objeto social também não se presta a confirmar a
alegação de que a Recorrente teria sido constituída através de interpostas pessoas.
Ainda que os objetos sociais fossem idênticos, indaga-se: em que medida isso
comprovaria a alegada constituição por meio de interpostas pessoas? A resposta é
simples e direta: NENHUMA!
29. A semelhança entre os objetos sociais se referem apenas ao ramo da
economia em que as empresas atuam, qual seja, o setor sucroalcooleiro, tal como
praticamente a totalidade das empresas estabelecidas no Município de Sertãozinho.
30. Porém, há uma diferença fundamental entre as empresas. Enquanto a
Recorrente é, essencialmente, uma prestadora de serviços de manutenção de
equipamentos, a R.G. Sertal Indústria se dedica à industrialização e ao comércio de
equipamentos.
31. De igual modo, no que tange à suposta disparidade entre a receita bruta e a
massa salarial, além de não comprovada por qualquer documento idôneo juntado no
Fl. 7296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

processo, em nada se presta para demonstrar a alegada constituição da Recorrente, por
interpostas pessoas, com a finalidade de redução ilícita de encargos previdenciários.
32. Ademais, também não se presta a suportar a acusação o fato de ter sido
nomeada uma mesma procuradora para atendimento da fiscalização, bem como de
uma mesma pessoa ter recebido as intimações fiscais enviadas via postal. Sim, pois,
como a fiscalização abarcou ambas as empresas, bem como são atendidas pelo mesmo
escritório de contabilidade, nada mais funcional que fosse designada uma pessoa para
atender às solicitações do Sr. Auditor Fiscal. Na mesma linha, o fato de uma mesma
pessoa ter recebido as intimações fiscais encaminhadas via postal, de forma alguma
constitui um ilícito tributário.
33. Ambas se tratam de providências de cunho meramente administrativo,
notadamente organizacional, que jamais tem o condão de suportar a acusação fiscal
imputada à Recorrente e à R.G. Sertal Indústria.
34. O fato de um dos sócios da R.G. Sertal Indústria ter comparecido em
audiências trabalhistas movidas contra a Recorrente também não depõe a favor da
absurda alegação e conclusão do Fisco, uma vez que inexiste relação lógica entre fato
e conclusão, levando-se em conta que tal fato se deveu aos laços familiares existentes
entre a sócia gerente da Recorrente e um dos sócios gerentes da R.G. Sertal Indústria,
como já salientado, o que, de forma alguma, constitui um ilícito.
35. Quanto à alegação de que o controle de ponto dos empregados da
Recorrente seria realizado pela R.G. Sertal Indústria, não se passa de mais uma ilação
não comprovada da fiscalização, pois calcada tão somente na suposição de que os
funcionários da Recorrente supostamente atenderiam aos interesses da R.G. Sertal
Indústria, sem qualquer embasamento em prova.
36. O mesmo se diga em relação ã alegação de que os empregados da
Recorrente executariam habitualmente os serviços sob o comando da R.G. Sertal
Indústria, porque não passa de mera suposição, sequer amparada em documentação.
37. A alegação de que vários empregados teriam firmado contratos de trabalho
tanto com a Recorrente quanto com a R.G. Sertal Indústria também em nada se presta
a suportar a autuação fiscal. Ora, por atuarem no mesmo setor da economia (ramo
sucroalcooleiro), é comum que funcionários que trabalharam durante um período em
uma empresa, venham a trabalhar, posteriormente, em outra empresa do setor.
38. De igual modo, descabida a alegação de que as funções exercidas pelos
empregados de ambas as empresas seriam idênticas, uma vez que, conforme apontado,
a Recorrente é, essencialmente, uma prestadora de serviços, enquanto a R.G. Sertal
Indústria se dedica à industrialização e ao comércio.
39. Ainda, não merece prosperar a alegação de que não existiriam lançamentos
de despesas em nome da Recorrente nos anos de 2007 e 2008, já que houve expressiva
despesa com salários e encargos trabalhistas, sendo que, tão somente, por, à época,
haver certo compartilhamento de estrutura física, o que não é vedado por lei, era a
R.G. Sertal Indústria quem arcava com as despesas de água, luz, telefone, dentre
outras.
40. Além disso, no que se refere à alegação de que, nos anos de 2007 e 2008, a
Recorrente teria prestado serviços apenas à R.G. Sertal Indústria, o que também
sequer foi comprovado pelo Fisco, tal fato nada teria de ilícito e nem permitiria a
conclusão de que a Recorrente seria constituída por interpostas pessoas. De todo
modo, os documentos anexos (notas fiscais) comprovam que a Recorrente prestou
serviços a terceiros sim, e não apenas à R.G. Sertal Indústria. [...]
Fl. 7297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

43. Em relação ao fato de que o ambiente de trabalho seria o mesmo para os
trabalhadores de ambas as empresas e vestiriam o mesmo uniforme, além de não
comprovada, não procede. Fato é que, quando se trata de serviços prestados pela
Recorrente à R.G. Sertal Indústria, esses são executados no estabelecimento dessa
última, até em razão da maior facilidade de deslocamento da mão de obra, do que dos
equipamentos. Todavia, quando se trata de serviços prestados à terceiros, os
empregados da Recorrente se deslocam normalmente aos estabelecimentos desses
clientes - na maioria, usinas produtoras de açúcar e álcool -para a prestação dos
serviços de manutenção.
44. Assim, não é verdadeiro que haja um compartilhamento perene do mesmo
ambiente de trabalho, sendo que a padronização de uniformes é natural, quando os
serviços são prestados no estabelecimento da R.G. Sertal Indústria, tal como se
procede em qualquer outra empresa, em especial quanto aos equipamentos de proteção
individual. Inobstante, tal circunstância em nada confirma o absurdo entendimento de
que a Recorrente teria sido constituída por interpostas pessoas.
45. Por fim, o fato do site RG Sertal 20 anos não individualizar a Recorrente da
R.G. Sertal Indústria também em nada contribui para a discussão aqui travada, uma
vez que se refere exclusivamente à R.G. Sertal Indústria, já que a Recorrente se
encontra constituída há pouco mais de 10 (dez) anos. [...]
47. Vale destacar que não há como se exigir da Recorrente a comprovação de
que não cometeu qualquer infração à legislação, sob pena de impor a produção de
prova negativa, o que é sobremaneira vedado pelo ordenamento jurídico.
48. Por isso, tendo em vista a ausência de comprovação de que a Recorrente
teria sido constituída por meio de interpostas pessoas, bem como de vínculo
empregatício supostamente existente entre os funcionários da Recorrente e a R.G.
Sertal Indústria, do que também decorre a insuficiência das alegações do Fisco para
suportar a acusação fiscal, impõe-se a reforma do v. acórdão de primeiro grau, para
que seja cancelado o ato administrativo que declarou a exclusão da Recorrente do
SIMPLES Federal.
II.2.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA
DECLARAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL
49. Na remota hipótese de Vossas Senhorias entenderem pela superação dos
argumentos e fundamentos de direito anteriormente expostos, o que se admite apenas
para argumentar e em respeito ao princípio da eventualidade, ainda assim, não há
como prosperar o v. acórdão de primeiro grau na parte em que determinou a retroação
dos efeitos da declaração de exclusão do SIMPLES Federal à data de 01.07.2007, ou
seja, a partir do próprio mês em que incorrida.
50. Isso porque, tal medida afronta o princípio da irretroatividade tributária
insculpido no artigo 150, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal de 1988. [...]
52. Com efeito, em casos análogos, foi decidido que a exclusão do SIMPLES
Federal gera efeitos somente a partir do mês subseqüente ao Ato Declaratório
Executivo, vedando-se a retroação, justamente sob pena de ofensa ao princípio da
irretroatividade.
53. Portanto, mesmo que Vossas Senhorias entendam pela manutenção da
declaração de exclusão da Recorrente do SIMPLES Federal, o que se alega apenas
para argumentar, ao menos, seja reformado o v. acórdão recorrido, de modo que os
efeitos sejam produzidos a partir do mês subseqüente à expedição do Ato Declaratório
Executivo em questão e não a partir do próprio mês em que incorrida, sob pena de
violação do princípio constitucional da irretroatividade tributária.
Fl. 7298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. PEDIDO
54. Por todo o exposto, requer o provimento integral do presente Recurso
Voluntário, de modo que, reformando-se o v. acórdão recorrido, seja decretada a
nulidade do Ato Declaratório Executivo em questão, com o consequente cancelamento
da declaração de exclusão da Recorrente do SIMPLES Federal, arquivando-se o
processo administrativo federal n° 15956.720026/2011-17, nos termos das
preliminares e/ou das razões de mérito expostas alhures.
55. Subsidiariamente, ao menos, requer a reforma do v. acórdão para fins de
determinar que a declaração de exclusão da Recorrente do SIMPLES Federal produza
efeitos apenas a partir do mês subseqüente à data de expedição do Ato Declaratório
Executivo em questão, não a partir do próprio mês em que incorrida, sob pena de
violação do princípio constitucional da irretroatividade tributária.
56. Outrossim, protesta pela realização de sustentação oral, bem como pela
posterior juntada de documentos.
57. Por fim, requer que todas as intimações, publicações e notificações dos atos
processuais referentes ao presente feito sejam efetuadas exclusivamente em nome do
Dr. Domingos Assad Stocco, inscrito na OAB/SP n° 79.539, sob pena de nulidade do
ato de comunicação, conforme disposto no Tomo I, Capítulo IV, item 62, das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça Paulista e já decidido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n° 225.459-GO, relatoria do Ministro
Humberto Gomes de Barros, datado de 16.09.2004).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada no endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Sustentação Oral
Fl. 7299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Nulidade do Ato Declaratório de Exclusão e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Ato Declaratório de Exclusão foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
Fl. 7300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de
dilação que rege o processo administrativo fiscal, a impugnação, cuja apresentação regular
instaura a fase litigiosa no procedimento, deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com
os elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções
legais. A lei prevê os meios instrutórios em direito admitidos para que o julgador venha formar
sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório mediante determinação de
diligências quando entender necessárias com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir
lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
Fl. 7301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

formação do livre convencimento motivado do julgador, conforme o princípio da persuasão
racional. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Exclusão do Simples Nacional - Interposição de Pessoas
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Conforme o Vocabulário Jurídico Tesauro do Supremo Tribunal Federal (STF)
tem-se que:
Interposta Pessoa [...]
Fl. 7302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

1. Pessoa que age em nome de outra, utilizando nome próprio. Também conhecida
como testa-de-ferro ou presta-nome.
A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, determina:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
A Lei no 4.502, de 30 de dezembro de 1964, prescreve:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Infere-se que o instituto da interposição de pessoas trata-se de simulação de
natureza subjetiva relativa.
Está registrado na Representação Fiscal, e-fls. 02-17, cujos fundamentos de fato e
direito amparados no conjunto probatório de e-fls. 20-7016, são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1 Em atendimento aos Mandados de Procedimentos Fiscais – MPF0810900-
2010-01241-6 R G SERTAL INDUSTRIA E COMERCIO Ltda. e MPF 08.1.09.00-
2010-01240-8 R G SERTAL COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA.-EPP foi
possível constatar a ocorrência de fatos que determinam a Exclusão de Ofício do
SIMPLES, da empresa R G SERTAL COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA.-EPP.
1.2- A empresa optou pelo enquadramento no Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições – SIMPLES conforme banco de dados da SRFB do ano
calendário 2000 até 30/06/2007 e SIMPLES NACIONAL a partir de 01/07/2007.
1.3- As fiscalizações realizadas nas empresas R G SERTAL INDUSTRIA E
COMERCIO Ltda. e R G SERTAL COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA-EPP,
confirmam que esta empresa, foi constituída através de interpostas pessoas com a
finalidade de reduzir os encargos previdenciários da empresa R G SERTAL
INDUSTRIA E COMERCIO Ltda. O local da sede está determinado dentro de
propriedade desta , os sócios da R G SERTAL INDUSTRIA E COMERCIO Ltda. tem
poder de mando sobre a outra empresa, tendo sido constatada a utilização de
Fl. 7303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

empregados com alternâncias de registros entre as mesmas e com as mesmas
atividades/funções, bem como outras situações a seguir demonstradas.
1.4- Tendo em vista a similaridade dos nomes das empresas e buscando facilitar
o entendimento do presente relatório a empresa RG SERTAL COMERCIO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. EPP doravante será chamada de empresa no
SIMPLES e a empresa RG SERTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. de
Autuada. [...]
2. DA CONSTITUIÇÃO DAS EMPRESAS E DO OBJETO SOCIAL.
A Autuada foi constituída em 02/05/1989 com endereço à rua Casimiro Abreu,
no 175, Ribeirão Preto/SP e ulteriormente alterou o endereço comercial para rua
Amadeu Bonato, Distrito Industrial, no129, Sertãozinho/SP.
A empresa no SIMPLES veio a ser criada posteriormente, em 01/12/2000 no
mesmo endereço, ou seja, rua Amadeu Bonato, Distrito Industrial, no129, sala 01,
Sertãozinho/SP, ficando as duas dentro do mesmo imóvel que é de propriedade da
outra empresa.
Importante destacar, que a empresa Autuada desde o início das suas atividades
optou pelo regime tributário do Lucro Presumido e a partir do ano calendário 1997
passou a Lucro Real. Quanto à outra sempre foi optante do SIMPLES.
O contrato social e respectivas alterações da Autuada noticiam que os Srs.
Antonio Roberto Gomides e seu irmão Eustáquio Gomides da Silva a constituíram,
sendo o primeiro sócio administrador até hoje e o outro até 01/08/1993.Desta data até
01/06/1995 o Sr. Eustáquio Gomides da Silva participou como sócio cotista e se
retirou da sociedade. Cumpre salientar, que no período compreendido entre
21/07/1989 e 01/09/1992 o Sr. Waldemar Antonio Manfrim Junior compôs o quadro
societário como sócio gerente. Em 01/06/1995, o então sócio cotista, Sr. Eustáquio
Gomides da Silva, foi substituído pelo Sr. Eduardo Machado Gomides, o qual é
sobrinho do Sr. Antonio Roberto Gomides e também sócio administrador até o
momento (ver anexo I).
Quanto à empresa no SIMPLES, o contrato social e alterações seguintes
apontam a Sra. Sueli Azevedo Gomides como sócia administradora até a presente data
e seu marido, Sr. Antonio Roberto Gomides e o sobrinho Sr. Eduardo Machado
Gomides como sócios cotistas até 01/09/2003.Nesta data também foi admitido como
sócio cotista, o Sr. Rafael Azevedo Gomides que é filho da sócia administradora Sra.
Sueli Azevedo Gomides e do sócio administrador da Autuada, Sr. Antonio Roberto
Gomides.
O Objeto Social declarado pela Autuada é a exploração do ramo de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA
USINAS DE AÇUCAR, DESTILARIA DE ALCOOL, ENGENHO DE PINGA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA e o da empresa no SIMPLES é o COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS,
COMPONENTES
PARA
USINAS
DE
AÇUCAR,
DESTILARIA DE ALCOOL, ENGENHO DE PINGA E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO EM GERAL. Todavia, tanto uma quanto a outra
empresa têm como atividade preponderante a Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, isto é, identidade e
objetivos.
Os fatos acima mencionados comprovam com muita clareza, que estamos de
frente de duas empresas compostas por familiares, tendo em vista que o sócio
administrador de uma empresa (Sr. Antonio Roberto Gomides) é casado com a sócia
administradora da outra empresa (Sra. Sueli Azevedo Gomides), tendo como sócios
Fl. 7304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

cotistas e/ou administrador, irmão, filho e sobrinho, isto é, uma grande família cujo
dirigente maior é o pai Sr. Antonio Roberto Gomides o qual participou da criação da
Autuada , com as responsabilidades de um sócio gerente , assim como juntamente com
sua esposa e seu sobrinho criou a empresa do SIMPLES, participando como cotista até
01/09/2003.
Por conseguinte, restou provado a identidade na administração de ambas as
empresas já que o Sr. Antonio Roberto Gomides de 01/12/2000 até 01/09/2003 foi
Sócio Gerente/Administrador da Autuada e Sócio Cotista da empresa no SIMPLES, e
que o Sr. Eduardo Machado Gomides é Sócio Administrador da Autuada desde
01/06/1995 e tendo sido também Sócio Cotista de 01/12/2000 até 01/09/2003 da
empresa no SIMPLES(ver Anexo I).
3- DAS PROVAS QUE CONFIRMAM QUE TODOS OS EMPREGADOS DA
EMPRESA
NO
SIMPLES
TRABALHAVAM
PARA
ATENDER
AOS
MANDAMENTOS E INTERESSES ECONÔMICOS DA Autuada.
Em virtude das evidências anunciadas pela estrutura supra descoberta, iniciamos
um meticuloso processo de investigação documental para poder confirmar a
possibilidade da empresa do SIMPLES ter sido criada com o fim específico de utilizar
seus trabalhadores para atender aos interesses econômicos perseguidos pela Autuada e
diminuir o pagamento das contribuições previdenciárias, tendo em vista que as
empresas enquadradas no SIMPLES estão obrigadas apenas em reter e recolher a parte
do Segurado.
3.1- DA DESMESURADA E DISCREPANTE RELAÇÃO ENTRE RECEITA
BRUTA E A DESPESA COM A MASSA SALARIAL DECLARADA EM GFIP. [...]
Consoante se depreende facilmente do quadro acima, a empresa no SIMPLES
nos anos calendários 2007 e 2008 conseguiu façanha digna de destaque, porque
mesmo com uma despesa de massa salarial , no ano calendário 2007, 453,30% maior
que a receita bruta auferida e no ano calendário 2008 com despesa de massa salarial
284,9% também maior que a receita bruta, conseguiu pagar os salários de todos os
seus empregados e teoricamente manteve-se em funcionamento.
Não menos bizarra é a relação massa salarial x receita bruta da Autuada que
necessitou de despesa ínfima de salários para atingir as receitas brutas dos anos
calendários 2007 e 2008.
Destarte, ficou demonstrado matematicamente que a empresa no SIMPLES
sequer auferiu recursos para pagar a folha de pagamento, evidenciando ainda mais
dependência e a subordinação à empresa Autuada.
3.2-
DOS
RECEBIMENTOS
DOS
TERMOS
DE
INÍCIO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL E TERMOS DE INTIMAÇÕES REMETIDOS PELO
CORREIO E DA INDICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUE REPRESENTARIA AS
EMPRESAS PERANTE O FISCO FEDERAL.
No dia 11 de agosto último, remetemos por via postal (anexo II) 02 (dois)
Termos de Início de Procedimento Fiscal , sendo um para a Autuada e outro para a
empresa no SIMPLES. Não obstante serem empresas supostamente diferentes, cada
uma com seu endereço, os Termos de Início de Procedimento Fiscal, os quais
intimavam empresas distintas, foram recebidos em 12/08/2010 pela Sra. Flávia Maria
Favaro , que é registrada desde 10/02/2003 na empresa no SIMPLES e contratada
como recepcionista desta, não figurando nos quadros da Autuada. Tal fato já deixa
visível que o serviço de Recepção das duas empresas é o mesmo e quem está
incumbida deste atendimento é uma empregada cuja empresa está no SIMPLES e que
trabalha também sob o mandamento da Autuada (ver anexo II).
Fl. 7305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

Importa relevar, que todos os Termos remetidos por via postal, seja para uma ou
outra empresa sempre foram recepcionados pela mesma empregada, Sra. Flávia Maria
Favaro. A seguir mostramos os Termos e os respectivos avisos de recebimentos: [...]
Além desta flagrante prova que demonstra que os trabalhadores registrados na
empresa no SIMPLES laboravam de acordo com os interesses e as ordens da Autuada,
as duas empresas se incumbiram de reforçar ainda mais as suspeitas da Fiscalização
sobre esta situação ao nomearem como procuradora(ver anexo III Procurações) para
representá-las perante a Fiscalização a empregada Sandra Andréia Guidugli
atualmente registrada na empresa no SIMPLES .
Tal nomeação é mais uma prova induvidosa que também os trabalhadores
administrativos da área de recursos humanos da empresa no SIMPLES são utilizados
pela Autuada , pois estas foram intimadas a indicar um funcionário para representá-las
perante a Fiscalização, ou seja, alguém com conhecimento de cada uma delas, e
indicaram a mesma trabalhadora, acabando por confessar por escrito que a empregada
Sandra Andréia Guidugli estava a par dos assuntos trabalhistas e previdenciários das
mesmas e em plenas condições de prestar os esclarecimentos necessários.
3.3- DA ATUAÇÃO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES DA AUTUADA,
Srs. ANTÔNIO ROBERTO GOMIDES E EDUARDO MACHADO GOMIDES, NAS
AÇÕES TRABALHISTAS DA RG SERTAL COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA. EPP.
Em pesquisa realizada na 1a e 2a VARAS DO TRABALHO DE
SERTÃOZINHO/SP, constatamos que haviam sido distribuídas 18 (dezoito)
Reclamatórias Trabalhistas contra a empresa no SIMPLES e apenas 7 (sete) contra a
Autuada, com a participação dos mesmos advogados, Drs. Alexandre Luis Baratela e
João Alexandre Pulici, os quais atuavam nas ações intentadas contra qualquer uma das
duas empresas. Sendo que na ação proc. no 01670/2007 da 2a Vara, o Dr. Alexandre
Luis Baratela atuou como advogado das 02 (duas).Em todas as reclamatórias, as Varas
Trabalhistas de Sertãozinho/SP notificaram as reclamadas no mesmo endereço e
sempre compareceram a todas audiências.
Das ações trabalhistas distribuídas contra a empresa no SIMPLES, o Sr.
Antonio Roberto Gomides atuou como sócio em 13 (treze), preposto em outras 05
(cinco) audiências e firmou acordos. O Sr. Eduardo Machado Gomides participou em
01 (uma) audiência trabalhista e a Sra. Sueli A. Gomides, que era e é a única sócia
com poderes reais para representar a no SIMPLES perante a Justiça Trabalhista, teve
participação somente em uma ação trabalhista, comparecendo e fazendo acordo(ver
anexos IV e V Intimações, Audiências, Acordos e Cartas de Preposição). Além disso,
vimos que na quase totalidade das ações contra a empresa no SIMPLES, quando era
discutido a jornada de trabalho, foram juntadas inúmeras folhas de ponto cujos
documentos em seu título continham em destaque o nome da Autuada e seu CNPJ
60.627.312/0001-51, o que comprova claramente que os empregados eram registrados
na empresa do SIMPLES e tinham o ponto controlado pela Autuada (ver anexos VI a
IX Folhas de Ponto, Cópias de Cheques Assinados pelo Sr. Antonio Roberto Gomides
e Petição Inicial).
Ademais, como não bastasse essa diversidade de provas que reforçam que a
Autuada, através de seu sócio maior, Sr. Antonio Roberto Gomides, usava com
habitualidade todos os empregados da empresa no SIMPLES, encontramos cópias de
inúmeros cheques da Autuada, assinados pelo Sr. Antonio Roberto Gomides para
pagamento de salários dos empregados registrados na empresa do SIMPLES, juntados
nos processos trabalhistas, os quais encontram-se nos anexos VI a IX Folhas de Ponto,
Cópias de Cheques Assinados pelo Sr. Antonio Roberto Gomides e Petição Inicial.
Fl. 7306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

É importante salientar, que pelo não recolhimento das contribuições
previdenciárias de 02 (dois) acordos firmados pelo Sr. Antonio Roberto Gomides,
foram expedidos 02 (dois) Mandados de Citação, Penhora e Avaliação, de nos
077/2009 e 461/2008 em desfavor da empresa no SIMPLES, que foram recebidos e
assinados pelo Sr. Antonio Roberto Gomides, na condição de Representante da
empresa (ver anexo X Mandados).
Outrossim, vale ainda apontar o que aconteceu na ação trabalhista de no 01/2006
da 2a Vara Trabalhista de Sertãozinho/SP movida contra a empresa no SIMPLES, na
qual o Sr. Antonio Roberto Gomides atuou como sócio e teve o mérito julgado
procedente em parte. Pois bem, inconformada a empresa interpôs recurso ordinário,
que não foi ao menos analisado, tendo em vista a Decisão no 031721/2007, onde por
unanimidade os Juízes da colenda 11a câmara (6a Turma) do TRT 15a Região não
consideraram o Recurso por Defeito de representatividade (art. 38 do CPC), em
virtude da procuração não ter sido outorgada pela sócia de direito, Sra. Sueli
Aparecida Azevedo Gomides, prova que se está no anexo XI Recurso Não
Considerado.
Por último, faltava relatar o que se sucedeu no desenrolar da ação trabalhista no
1670/2007 da 2a Vara Trabalhista de Sertãozinho/SP que foi proposta contra a
Autuada e incluída na lide, como sucessora a empresa no SIMPLES. Nesse caso, o Sr.
Antonio Roberto Gomides compareceu como sócio da Autuada, a Sra. Sueli Azevedo
Gomides participou como sócia da empresa no SIMPLES, e na audiência do dia
15/09/2009 compareceu apenas o Sr. Antonio Roberto Gomides atuando ao mesmo
tempo como sócio da Autuada e preposto da empresa no SIMPLES e firmou acordo
no processo (ver anexo XII Proc. no 1670/2007).
Torna-se irrefragável que o Sr. Antonio Roberto Gomides também comandava
os empregados da empresa no SIMPLES, porque comparecia às audiências por ser o
dono de fato da mesma, sendo a única pessoa habilitada para comparecer às Varas
Trabalhistas como sócio ou preposto da mesma para prestar os esclarecimentos
devidos ao Juízo Trabalhista e com poderes de firmar acordos.
3.4- DO CONTROLE DO PONTO DOS EMPREGADOS REGISTRADOS
NA EMPRESA NO SIMPLES, REALIZADO PELA AUTUADA.
Em 22/03/2011 intimamos as duas empresas a apresentarem os registros de
pontos em meio papel ou digital relativo ao ano calendário 2007. No dia 24 do mesmo
mês, a empresa no SIMPLES compareceu com o documento em meio digital (ver
anexos XIX a XXII Folha de Ponto Jan a Dez de 2007), o qual foi devidamente
autenticado e entregue mediante recibo de entrega de arquivos digitais(ver anexo XIII
Recibo Digital). No dia 31 do mesmo mês compareceu a Autuada sem o documento
solicitado e apresentou explicação por escrito (ver anexo XIV Resposta da
Empresa),informando que o arquivo digital entregue no dia 24/03/2011 continha os
cartões de ponto de funcionários agregados na empresa no SIMPLES e aproveitou
para aduzir que a Autuada não possuía cartões de ponto.
Fica evidente a confusão administrativa que impera entre as duas empresas, pois
na realidade é a empresa no SIMPLES que não possuía os registros de ponto em
separado, contrariando a explicação existente no documento entregue à fiscalização
(ver anexo XIV).
Em função disto ficou claro e provado, que todos os empregados registrados na
empresa do SIMPLES tinham os seus registros de pontos controlados pela Autuada,
isto é, os trabalhadores estavam apenas registrados na empresa no SIMPLES para
diminuir a carga tributária, porque trabalhavam de fato para a Autuada.
Fl. 7307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

Abaixo apontamos, mês a mês os únicos 35 (trinta e cinco) empregados que
constam nas folhas de ponto de 2007 (ver anexos XIX a XXII Folha de Ponto Jan a
Dez/2007) e que eram registrados na RG SERTAL IND. E COM LTDA., a saber: [...]
3.5- DA IDENTIDADE DE FUNÇÕES DOS TRABALHADORES DAS
DUAS EMPRESAS.
Outro ponto que merece destaque na relação e identidade entre as referidas
empresas é que das 17 (dezessete) funções existentes na Autuada a empresa no
SIMPLES tem quase todas, haja vista que possui diversos empregados exercendo
15(quinze) delas como denuncia o quadro comparativo(ver anexo Comparativo das
Funções) . A análise do aludido quadro comparativo não deixa dúvidas da identidade
das atividades na busca do objetivo econômico das mesmas.
3.6- DOS EMPREGADOS QUE TRABALHARAM NAS DUAS EMPRESAS.
Mediante análise nos documentos e declarações entregues pelas empresas
encontramos inúmeros empregados que tiveram contratos trabalhistas com as duas
empresas. A seguir demonstramos: [...]
3.7- DA CONTABILIDADE DAS DUAS EMPRESAS
Ao analisar a contabilidade das duas empresas, separadamente ou
conjuntamente, verificamos diversos indícios e fatos contundentes os quais sinalizam
que a empresa no SIMPLES está sendo utilizada para registrar os funcionários da
Autuada , ou seja, unicamente para não recolher à parte da Empresa (20%), RAT (3%
e 1%) e Outras Entidade (5,8%) sobre o total das remunerações dos funcionários
registrados na empresa no SIMPLES, como demonstraremos.
A empresa no SIMPLES possui lançamentos feitos na sua contabilidade de
receitas auferidas somente de prestação de serviços, mesmo constando também no
objeto social principal COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS, COMPONENTES
PARA USINAS DE AÇÚCAR, DESTILARIA DE ÁLCOOL e ENGENHO DE
PINGA. As despesas registradas na contabilidade derivam quase que totalmente da
folha de pagamento de salários e respectivos encargos trabalhistas, ou seja, não
possuindo registros contábeis de despesas com material de escritório (lápis, caneta,
papel, e outros), material de limpeza (alvejante, vassoura, rodo, e outros), fotocópias,
cartorárias, postal, alimentação, conservação de maquinários, ferramentas e etc.
Outrossim não foram encontrados lançamentos referentes às despesas de energia
elétrica, água e esgoto, telefone, aluguel do local onde alega ser seu domicílio fiscal,
das quais são inerentes a qualquer atividade comercial e/ou de serviço (ver anexos RG
IND E COM Despesas 2007, RG IND E COM Despesas 2008, RG SERTAL SERVS
Contas Despesas Sem Natureza Salarial Movimentadas 2008 e RG SERTALSERVS
Contas de Despesas Sem Movimentação 2007-2008 ).
Vale salientar, também, que em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 03 , o
sócia, Sra. Sueli A. Azevedo Gomides, declarou que a sua empresa não possuía contas
de luz e água, bem como registro de propriedade do imóvel, contrato de locação ou
sublocação do seu endereço comercial do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da
Receita Federal do Brasil (ver anexo XIV Resposta da Sócia). Em consulta ao site da
telefônica não foram encontradas linhas de telefone em nome da empresa no
SIMPLES, como também somente foram exibidas à Fiscalização contas em nome da
Autuada (ver anexo XVI Contas Telefônicas).
Inexistem lançamentos relativos às contas do ativo permanente da empresa no
SIMPLES, ou seja, não possui máquinas, acessórios, móveis e utensílios,
computadores, ferramentas, linhas telefônicas, instalações elétricas e aparelhos
celulares (ver anexo Comparação Ativo Permanente).
Fl. 7308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

Ao contrário, a Autuada apresenta lançamentos contábeis que noticiam um ativo
permanente movimentado com máquinas, computadores e periféricos, aparelhos
celulares, linhas telefônicas, ferramentas, móveis e utensílios. Ademais, acusa em sua
contabilidade, despesas com água e esgoto, bens de curta duração, combustíveis e
lubrificantes, conservação de maquinário, consertos e reparos, conservação de
veículos, despesas com comunicações, com veículos, xerox, energia elétrica, material
de consumo, locação de bens, material de limpeza, utensílios diversos e uniformes
(anexos RG Ind.e Com. Despesas 2007 e RG Ind. e Com Despesas 2008).
Portanto, sem a existência de qualquer tipo de ativo permanente e sequer
aluguel de maquinários e ferramentas, a conta Caixa com saldo credor (grifo nosso),
bem como sem as despesas essenciais à existência de qualquer empresa, a RG
SERTAL COM E PREST DE SERVS LTDA.-EPP não pode ser considerada uma
empresa independente!! In casu, claro torna-se depreender a autonomia econômica da
Autuada e a visível dependência da empresa no SIMPLES.
3.8-DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RG SERTAL COM E PREST DE
SERVS LTDA.-EPP
De acordo com as receitas lançadas na conta 31100100003(ver anexo RG Sertal
Servs. LTDA.-EPP RECEITAS 2007-2008 ) a empresa prestou serviços apenas para a
Autuada, nos anos de 2007 e 2008, os quais eram repassados como Reempreita de
Serviços, conforme mostram as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela
empresa no SIMPLES (ver anexo XVII) .
Esta prestação de serviços exclusiva para a Autuada é mais uma das muitas
provas juntadas, que ratificam a dependência total da empresa no SIMPLES com
relação a Autuada.
3.9- DOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS, DA GFIP E DAS FOLHAS DE
PAGAMENTO
A contabilidade, a elaboração e remessa das GFIP, e as Folhas de Pagamento
das duas empresas ficaram a cargo do escritório contábil ORTEC ORGANIZAÇÃO
TECNICA CONTÁBIL. Sendo a contabilidade elaborada pelo contabilista Sr. José
Augusto Viel, TC CRC:1SP086480/0-3, o qual assinou os livros contábeis das duas
empresas( ver anexos RG Sertal Servs LTDA.-EPP Diário 2007-2008, RG Sertal IND
E COM DRE e Termos de Abertura e Encerramento 2007-2008), ficando o pagamento
de todos os serviços por conta da Autuada, que promoveu os lançamentos na conta
41100100003(Hon. Contábeis), que se encontram demonstrados e comprovados nos
anexos Lançamentos Honorários Contábeis e Recibos dos Honorários Contábeis.
Tal fato comprova inequivocamente que a Autuada não só tem total comando
sobre a RG SERTAL COM E PREST DE SERVS LTDA-EPP como também assumia
inclusive as despesas relativas aos honorários do contabilista.
3.10- DAS INSTALAÇÕES DAS EMPRESAS, UNIFORMES E DO SÍTIO
NA INTERNET.
Em diligência, acompanhado do Chefe da Equipe Fiscal 01, Sr. Luis Cláudio
Pereira estivemos nos endereços declarados pelas duas empresas no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil, ou seja, rua Amadeu Bonato, no129
e no:129-sala 01, Distrito Industrial, Sertãozinho/SP, e confirmamos o que toda a
documentação já vinha denunciando.
De início fomos atendidos pela recepcionista registrada na empresa no
SIMPLES, Sra. Flávia Maria Favaro, que comunicou a nossa presença ao sócio Sr.
Antonio Roberto Gomides e nos solicitou que o aguardássemos.
Fl. 7309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

Antes da chegada do sócio verificamos que a empregada Sra. Flávia Maria
Favaro vestia um uniforme escrito RG Sertal no lado esquerdo do peito e atendia
indiscriminadamente aos interesses das duas empresas, recebendo e fazendo ligações
telefônicas para as mesmas, recepcionando as correspondências e ao público de um
modo geral.
O Sr. Antonio Roberto Gomides nos conduziu pelas instalações da empresa e de
plano notamos que todos os empregados das duas empresas trabalhavam com
uniformes idênticos ostentando a logomarca da RG SERTAL bordada no lado
esquerdo do peito, no mesmo ambiente de trabalho, que era composto por um galpão e
prédio administrativo na rua Amadeu Bonato, no129 e em frente, do outro lado da rua
por outros dois galpões, onde trabalhavam, com os mesmos uniformes empregados
registrados na RG SERTAL IND E COM LTDA e na RG SERTAL COM E PREST
DE SERVS LTDAEPP e todos eles, inclusive o sócio Sr. Antonio Roberto Gomides
com crachá para identificação e controle de freqüência constando o nome da empresa
no SIMPLES pendurados nas camisas, usando o mesmo marcador de ponto, os
mesmos refeitórios, os mesmos banheiros e sob a mesma administração. Em seguida
solicitamos vários crachás aleatoriamente e pedimos ao Sócio que nos mostrou a
empresa, que explicasse por escrito, o nome, a função e a empresa que os
trabalhadores dos crachás selecionados pertenciam. Muito embora todos os crachás
estivessem com o nome da empresa no SIMPLES, a explicação firmada pelo Sr.
Antonio Roberto Gomides declara que 2 (dois) dos 7 (sete) empregados, que portavam
o documento de identificação em nome da RG SERTAL COM E PREST DE SERV
LTDA. eram na realidade empregados da Autuada (ver anexo XV Crachás e
Informação Firmada pelo Sócio).
Segundo palavras do sócio que nos mostrou todas instalações de 100% das
atividades lá executadas, o setor de industrialização representava apenas 15% e o
restante por serviços de manutenção.
Finalmente, procuramos saber aonde e como eram as instalações da empresa no
SIMPLES, cujo endereço é rua Amadeu Bonato 129, sala 01 e constatamos que se
tratava de um ambiente com 10 m2, dentro do departamento administrativo da Autuada
e separado por 2(duas) paredes de vidro ou seja um biombo, aonde se encontrava a
sócia Sra. Sueli Azevedo Gomides No sítio RG SERTAL 20 ANOS não há distinção
entre as empresas(ver anexo Sitio RG Sertal) e no menu contato são indicadas as
pessoas a serem contatadas para fins comerciais, aonde constam nomes que são
registrados na Autuada ou na empresa no SIMPLES, trabalhadores adiante
mencionados: [...]
Com uma rápida passada d’olhos no quadro acima, torna-se fácil ver que até no
sítio existe uma prevalência de empregados ocupando cargos estratégicos registrados
na empresa no SIMPLES, o que prova ainda mais que os trabalhadores têm apenas as
suas carteiras de trabalho vinculadas na mesma, mas trabalham de fato para a
Autuada.
4. DA SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA
Por derradeiro, mais uma vez merece registro o controle de freqüência efetuado
pela Autuada, administrado e arquivado em suas dependências juntamente com os
empregados da R G SERTAL COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-EPP.
Referido fato caracteriza a subordinação hierárquica dos trabalhadores da empresa no
SIMPLES aos empregadores da Autuada.
A subordinação deve ser entendida como “sob as ordens do empregador”, ou
seja, prestação de labor com exclusividade, SUJEIÇÃO A HORÁRIO, submissão a
ordens do empregador, mediante fiscalização hierárquica e/ou jurídica e sujeito ao
Fl. 7310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

poder disciplinar e/ou diretivo de quem o contratou. Na lição de Sérgio Pinto Martins,
“Subordinação é o estado de sujeição em que se coloca o emprego em relação ao
empregador, aguardando ou executando suas ordens”.
5. DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA .
Um breve resumo dos tópicos acima relatados nos permite relatar o seguinte:
• A R.G. Sertal Com.e Prestação de Serviços Ltda EPP foi criada
posteriormente, em 01/12/2000 no mesmo endereço;
• A R.G. Sertal Indústria e Com. Ltda. desde o início das suas atividades optou
pelo regime tributário do Lucro Presumido e a partir do ano calendário 1997 passou a
Lucro Real. Quanto à R.G. Sertal Com. e Prestação de Serviços Ltda. EPP sempre foi
optante do SIMPLES;
• O sócio Sr. Antonio Roberto Gomides participou da criação da R G SERTAL
IND. E COM. LTDA., com as responsabilidades de um sócio gerente , assim como
juntamente com sua esposa e seu sobrinho criou a empresa R G SERTAL COM E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-EPP , participando como cotista até
01/09/2003;
• Sr. Antonio Roberto Gomides de 01/12/2000 até 01/09/2003 foi Sócio
Gerente/Administrador da R G SERTAL IND. E COM. LTDA. e Sócio Cotista da
outra empresa, e que o Sr. Eduardo Machado Gomides é Sócio Administrador da R G
SERTAL IND. E COM. LTDA. desde 01/06/1995 e foi também Sócio Cotista de
01/12/2000 até 01/09/2003 da empresa RG SERTAL COM. E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA. EPP.
• A RG SERTAL COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-EPP nos
anos calendários 2007 declarou um despesa de massa salarial 453,30% maior que a
receita bruta auferida e em 2008 teve despesa de massa salarial 284,9% maior que a
receita bruta declarada
• A empresa R G SERTAL IND E COM LTDA., apesar do custo quase
inexistente com empregados no ano de 2007 e muito baixo em 2008, obteve uma
Receita Bruta Operacional de R$20.533.554,64 (ano 2007) e de R$28.306.175,15 (ano
2008)
• As 2 (duas) empresas nomearam como procuradora para representá-las perante
a Fiscalização a mesma pessoa, ou seja, a empregada Sandra Andréia Guidugli
atualmente registrada na RG SERTAL COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA.-EPP;
• Os Termos remetidos por via postal, seja para uma ou outra empresa sempre
foram recepcionados pela mesma empregada, Sra. Flávia Maria Favaro;
• Das ações trabalhistas distribuídas contra a empresa RG SERTAL COM. E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-EPP , o Sr. Antonio Roberto Gomides atuou
como sócio em 13(treze), preposto em outras 05(cinco) audiências e firmou acordos;
• Os empregados da empresa R G SERTAL COM E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA.-EPP executam habitualmente seus serviços sob o comando da
empresa R G SERTAL COM E IND LTDA. e no mesmo ambiente de trabalho;
• Vários empregados firmaram contratos de trabalho tanto com a R G SERTAL
COM E IND LTDA. como com a R G SERTAL COM E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA-.EPP;
Fl. 7311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

• As funções exercidas pelos empregados da R G SERTAL COM E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-EPP são as mesmas da R G SERTAL COM E
IND LTDA.;
• A folhas de pagamentos e demais documentos trabalhistas da R G SERTAL
COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-EPP e da R G SERTAL COM E IND
LTDA. são elaborados pelo mesmo Escritório Contábil e empregados administrativos
da empresa;
• O Contador que assina a contabilidade da R G SERTAL COM E IND LTDA.
é o mesmo da R G SERTAL COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-EPP;
• Não existem lançamentos referentes às despesas na contabilidade da empresa
R G SERTAL COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP, isto é, de energia
elétrica, água e esgoto, telefone, aluguel do local onde alega ser seu domicílio fiscal,
as quais são inerentes a qualquer atividade comercial e/ou de serviço;
• A empresa prestou serviços apenas para a RG SERTAL IND E COM LTDA,
nos anos de 2007 e 2008, os quais eram repassados como Reempreita de Serviços,
conforme mostram as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela RG
SERTAL COM E PREST DE SERVS LTDA-EPP;
• Existem pagamentos por cheques, efetuados pela RG SERTAL IND E COM
LTDA para trabalhadores registrados na empresa RG SERTAL COM E PREST DE
SERVS LTDA-EPP
• O ambiente de trabalho é o mesmo para os empregados das duas empresas e
todos usam uniformes iguais;
• No sítio RG SERTAL 20 ANOS não há distinção entre as empresas(ver anexo
Sitio RG Sertal) e no menu contato são indicadas as pessoas a serem procuradas para
fins comerciais, aonde constam nomes que são registrados na RG SERTAL IND E
COM LTDA. ou na empresa RG SERTAL COM E PREST DE SERVS LTDA.-EPP;
• O registro de controle de freqüência dos trabalhadores da R G SERTAL COM
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-EPP é feito pela R G SERTAL COM E IND
LTDA. ;
• A Subordinação hierárquica dos trabalhadores da empresa R G SERTAL
COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP aos empregadores da R G
SERTAL COM E IND LTDA ;
Os fatos supra descritos evidenciam uma situação fática completamente
divergente da situação jurídica. Por meio dos mesmos podemos concluir que a
empresa R G SERTAL COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-EPP, empresa
optante pelo SIMPLES, foi constituída pela EMPRESA R G SERTAL COM E IND
LTDA. para contratar e utilizar empregados com redução dos encargos
previdenciários.
Nas relações trabalhistas deve prevalecer a situação fática e não a
incorretamente formalizada: o denominado princípio da primazia da realidade sobre a
forma. Por esse princípio a realidade fática prevalece sobre qualquer instrumento
formal utilizado para documentar o contrato, pois as circunstâncias e o cotidiano na
relação empregatícia podem ser diversa daquilo que ficou documentado, podendo por
isso gerar mais obrigações e direitos entre as partes. A essência do ato jurídico é o fato
e não a forma.
Em virtude de tudo aqui relatado e comprovado, bem como o fundamento acima
citado foram considerados os vínculos empregatícios dos funcionários da empresa R G
SERTAL COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-EPP diretamente com a
Fl. 7312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

empresa R G SERTAL COM E IND LTDA. Essa decisão tem igual fundamento nos
artigos 9o e 444 da Consolidação das Leis do Trabalho abaixo descritas:
Art. 9o - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação.
Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de
proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões
das autoridades competentes.
Pela leitura dos artigos supra obtemos também a fundamentação legal para
desconsiderar o vínculo empregatício dos funcionários da empresa R G SERTAL
COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP , uma vez que o mesmo foi
instituído com o intuito exclusivo de não recolher as contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados.
É Fundamental destacar, que face o previsto no artigo 33 da Lei no 8.212/91,
compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil o planejamento, a execução,
cobrança e recolhimento das contribuições previdenciárias. E no exercício da atividade
fiscalizatória, incumbe a este órgão averiguar a ocorrência de fatos geradores, com a
prerrogativa não só de interpretar a norma jurídica, mas também de proceder ao
enquadramento dos segurados na condição estabelecida no artigo 12, I da Lei no
8.212/91, aplicando a legislação tributária pertinente.
O artigo 142 do Código Tributário Nacional dispõe, in verbis: [...]
Portanto, é inerente à atividade fiscal a correta identificação do fato gerador e da
base de cálculo da obrigação tributária, identificando, ainda, o sujeito passivo da
obrigação respectiva, devendo ater-se mais à realidade dos fatos do que aos aspectos
formais dos negócios jurídicos, apresentados pelo contribuinte.
No caso em tela, a Autuada usou meios aparentes para ocultar o desejado,
motivo pelo qual tornou-se mister a desqualificação do negócio aparente, buscando a
realidade subjacente e cobrando o tributo efetivamente devido.
Luciano Amaro, em sua obra “Direito Tributário Brasileiro”, 14a edição, São
Paulo, Saraiva, 2008, pg 238 reconhece a validade dos atos praticados pela autoridade
fiscal na presente autuação:
“O que se permite à autoridade fiscal nada mais é do que, ao identificar a
desconformidade entre os atos ou negócios efetivamente praticados(situação jurídica
real) e os atos ou negócios retratados formalmente(situação jurídica aparente),
desconsiderar a aparência em prol da realidade.”
Em face do exposto, ficou provada e devidamente fundamentado o vínculo
empregatício entre a AUTUADA E OS TRABALHADORES DA EMPRESA R G
SERTAL COM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP .
Tendo em vista a constituição de empresa por interpostas pessoas esta
fiscalização representa a V.S, a fim de que se proceda à exclusão de oficio do
contribuinte SIMPLES NACIONAL [...].
6- DA PROPOSTA
Proponho que o Chefe da Fiscalização encaminhe esta Representação ao Senhor
Delegado da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto, a fim de que a empresa
Fl. 7313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

acima identificada, seja desenquadrada do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a
partir de 01/07/2007.
A partir dos fundamentos de fato e de direito na Representação Fiscal de e-fls. 02-
17 acompanhada do acervo fático-probatório robusto de e-fls. 20-7152, a Recorrente foi
corretamente excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP no 76, de
27.04.2011, e-fl. 7152:
1- A exclusão da empresa R G SERTAL COM E PREST DE SERVIÇOS
LTDA-EPP , CNPJ 04.201.053/0001-21, situada na Rua Amadeu Bonato, n. 129, sala-
01, Distrito Industrial - Sertãozinho/SP, do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, de que trata a Lei complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, por constituição através de interpostas pessoas.
Por conseguinte, o Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP no 76, de
27.04.2011, e-fl. 7152, deve ser mantido, que a exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício
mediante ato declaratório quando a pessoa jurídica optante ocorrer na sua constituição por
interpostas pessoas, circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/SP1/SP no 16-56.525, de 27.03.2014, e-fls.
7222-7246, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
I Preliminares.
I 1 Diligência, perícia e juntada de documentos.
9. A recorrente protesta pela produção de todos os meios de provas em direito
admitidos, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/1988, tais como pela realização
de novas diligências, juntada de novos documentos, prova pericial, testemunhal, com
o intuito de comprovar os fatos articulados na defesa.
10. Sobre este pedido cabe examinar o que dispõem os artigos 15, 16 e 18 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972: [...]
11. A prova documental, conforme se lê no caput do artigo 15 do Decreto no
70.235/1972, deve ser apresentada juntamente com a defesa, a menos que fique
demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses elencadas no § 4o do artigo 16. A
verificação da ocorrência de uma destas hipóteses somente é possível com o exame do
caso concreto, a saber: a juntada intempestiva de documentos nos termos do § 5o do
mesmo artigo 16. Assim, não cabe a este órgão julgador se manifestar, acolhendo ou
indeferindo juntada de documentos que ainda não ocorreu.
12. Quanto à diligência e perícia, para que estas sejam deferidas, devem atender
os requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, requisitos
estes não atendidos pela defendente, razão suficiente para que sejam consideradas não
formuladas conforme § 1o do mesmo artigo 16. Também não há motivo para
determina-las de ofício por serem prescindíveis nos termos do artigo 18 do Decreto no
70.235/1972, pois, conforme exposto no exame do mérito do ato de exclusão, o
presente litígio se resolve com o direito e os fatos comprovados por documentos já
constantes dos autos.
I 2 - Cerceamento de defesa e nulidade.
Fl. 7314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

13. Preliminarmente, cabe ressaltar que é improcedente a preliminar de nulidade
e cerceamento de defesa do ato de exclusão fiscal arguida pela recorrente, porquanto
assim estatuem os artigos 59 e 60 do Decreto n.o 70.235, de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF). [...]
12. Do exame do dispositivo supra extrai-se que, no tocante ao ato de exclusão,
só pode haver nulidade se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I), uma
vez que a hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de
defesa, alcança apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância
do contraditório e da ampla defesa.
13. Não se evidencia nos autos a ocorrência da hipótese mencionada, tendo em
vista que o ato emanou de autoridade competente (Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil ocupante do cargo de Delegado da Receita Federal do Brasil em Ribeirão
Preto/SP).
14. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto
de infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
15. Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses
mencionadas, tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não
comportando qualquer dúvida quanto aos fatos imputados, bastando ler a
Representação para Exclusão do Simples Federal, consultar os Anexos e os quadros
comparativos para se ter presente as circunstâncias que envolveram a emissão do
ADE.
16. Registre-se que todos os documentos produzidos no curso do procedimento
fiscal são idôneos, coletados pela fiscalização tributária dentre os documentos
disponibilizados pela própria empresa e em pesquisas realizadas, em estrita
consonância com as normas atinentes ao Processo Administrativo Fiscal (P.A.F).
17. Quanto à questão específica de que não teria sido demonstrada a
constituição da defendente por interpostas pessoa, o tópico será esclarecido em
detalhes na análise do mérito.
18. Portanto, não houve, enfatize-se, qualquer cerceamento de defesa da
interessada, e não há como prosperar a veiculada tese de nulidade, uma vez que o auto
de infração foi lavrado por pessoa competente e está perfeito do ponto de vista formal,
consoante as disposições legais do artigo 10 do Decreto n.o 70.235/1972, e lavrado em
conformidade com o artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
I 3 - Doutrina e Jurisprudência.
19. Ainda em sede de preliminar, torna-se importante observar que a doutrina e
a jurisprudência citadas pela recorrente, em processos dos quais não tenha participado
ou que não apresentem eficácia erga omnes, servem apenas de reforço aos seus
argumentos, não vinculando a Administração àquelas interpretações, vez que não têm
eficácia normativa (art. 100 do CTN).
II – Mérito.
O Ato Declaratório Executivo no 76/2011 foi emitido para excluir a contribuinte
do Simples Nacional, com fulcro no art. 29, inciso IV, da Lei Complementar no
123/2006:: [...]
21. A questão posta em litígio, portanto, resume-se a verificar se a fiscalização
documentou os autos com elementos suficientes a amparar o ato de exclusão que se
discute.
Fl. 7315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

22. Antes de adentrar no exame do conjunto probatório, cabe mencionar que em
relação à terminologia técnica, observou-se na legislação tributária o surgimento do
termo “interposta pessoa” em substituição à expressão de sentido figurado “laranja”,
que é descrito no dicionário da língua portuguesa Houaiss e Villar como “indivíduo,
nem sempre ingênuo, cujo nome é utilizado por outro na prática de diversas formas de
fraudes financeiras ou comerciais, com a finalidade de escapar do Fisco ou aplicar
dinheiro de origem ilícita; testa-de-ferro”.
23. Na formação de sociedades comerciais, hodiernamente, não é incomum
encontrarmos interposição de pessoas, sempre com vistas a esconder o verdadeiro
interessado no negócio. A interposta pessoa é instituída nos contratos, com ou sem o
seu conhecimento, sobrevindo o abuso negocial proposital. Ou seja, terceiras pessoas
são inseridas na sociedade como pseudo sujeitos das relações jurídicas, em prol de
benefícios ilícitos em favor do titular oculto, que faz o aproveitamento econômico do
negócio. Trata-se de negócio simulado, ou seja há operações com a aparência de
legalidade, que são forjadas para esconder a realidade dos fatos.
24. O autuante conduziu fiscalização nas empresas R. G. Sertal Indústria e
Comércio Ltda (optante pelo Lucro Real e denominada Autuada informe-se que as
Contribuições Previdenciárias foram lançadas em Auto de Infração no processo
15956.720024/2011-28) e R. G. Sertal Comércio e Prestação de Serviços Ltda. EPP
(optante do Simples Nacional desde 01/07/2007 e denominada empresa no Simples), e
reuniu elementos que constituem prova robusta de que R. G. Serviços foi constituída
por meio de interpostas pessoas com a finalidade de reduzir os encargos
previdenciários da contribuinte R. G. Sertal Indústria:
I - Constituição das empresas e objeto social.
24.1. A Autuada foi constituída em 02/05/1989, estando localizada à Rua
Amadeu Bonato no 129, Distrito Industrial, Sertãozinho/SP, ao passo que a empresa no
Simples, criada em 01/12/2000, encontra-se no mesmo endereço, precisamente à Rua
Amadeu Bonato no 129, sala 01, Distrito Industrial, Sertãozinho/SP, estando as duas
empresas instaladas no mesmo imóvel, que é de propriedade da Autuada.
24.2. O Quadro Societário (Anexo I) da Autuada registra como sócios os irmãos
Antonio Roberto Gomides e Eustáquio Gomides da Silva, sendo este último excluído
em 27/06/1995 e substituído pelo sócio Eduardo Machado Gomides, sobrinho do Sr.
Antonio Roberto Gomides. Na empresa no Simples, compõem o Quadro Societário o
Sr. Antonio Roberto Gomides, sua esposa, Sra. Sueli Aparecida Azevedo Gomides e
seu sobrinho, Sr. Eduardo Machado Gomides, que após alteração efetivada em
03/02/2004, restou constituído pela Sra. Sueli Aparecida Azevedo Gomides e pelo Sr.
Rafael Azevedo Gomides, filho da Sra. Sueli Aparecida Azevedo Gomides e do Sr.
Antonio Roberto Gomides.
24.3. O objeto social declarado pela Autuada é a exploração do ramo de
indústria e comércio de equipamentos e componentes para usinas de açúcar, destilarias
de álcool, engenho de pinga e assistência técnica, e o da empresa no Simples comércio
de equipamentos, componentes para usinas de açúcar, destilaria de álcool, engenho de
pinga e prestação de serviços de reparação em geral. Entretanto, ambas têm como
atividade preponderante a Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos, ou
seja, há identidade de objetivos.
II - Provas que confirmam que todos os funcionários da empresa no Simples
Federal trabalhavam para atender os mandamentos e interesse econômicos da
Autuada.
Fl. 7316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

II – 1 – Desmesurada e discrepante relação entre Receita Bruta e Despesa com
Massa Salarial declarada em GFIP.
24.4. A empresa no Simples, no ano-calendário 2007, apresentou despesa com
massa salarial 453,30% maior que a receita bruta auferida, tendo tal relação atingido
284,90% no ano-calendário 2008. Contrariamente, tais parâmetros alcançaram 1,08%
e 3,34% para a Autuada.

EMPRESA
ANO
CALENDÁRIO
RECEITA
BRUTA
MASSA GFIP
% GFIP X RB
RG SERTAL IND. E COM LTDA.
2007
20.533.554,64
222.105,76
1,08%
RG SERTAL COM E PREST SERV LTDA. EPP
2007
473.785,00
2.147.705,37
453,30%
RG SERTAL IND. E COM LTDA.
2008
28.306.175,15
947.447,49
3,34%
RG SERTAL COM E PREST SERV LTDA. EPP
2008
844.090,00
2.404.755,64
284,9%

II - 2 – Recebimentos dos Termos de Intimação Fiscal e indicação da
funcionária com poderes para representação junto à RFB.
24.5. Todos os Termos de Intimação Fiscal enviados para a Autuada e para a
empresa no Simples foram recebidos pela Sra. Flávia Maria Favaro, registrada como
funcionária na empresa no Simples e contratada como recepcionista, não figurando
nos quadros da Autuada. Tal fato já deixa visível que o serviço de Recepção das duas
empresas é o mesmo, incumbência de uma funcionária da empresa no Simples e que
trabalha também sob o mandamento da Autuada (Anexo II).
24.6. Além desta flagrante prova que demonstra que os trabalhadores
registrados na empresa no Simples laboravam de acordo com os interesses e as ordens
da Autuada, as duas empresas reforçaram ainda mais as suspeitas ao nomearem como
Procuradora (Anexo III) para representa-las perante a Fiscalização a funcionária
Sandra Andréia Guidugli, atualmente registrada na empresa no Simples.
II 3 – Atuação dos sócios da Autuada, Srs. Antonio Roberto Gomides e Eduardo
Machado Gomides, nas ações trabalhistas da empresa no Simples.
24.7. Das ações trabalhistas distribuídas contra a empresa no Simples, o Sr.
Antonio Roberto Gomides atuou como sócio em treze, preposto em outras cinco
audiências, e firmou acordos. O Sr. Eduardo Machado Gomides (sócio da Autuada)
participou em uma audiência trabalhista e a Sra. Sueli A. Gomides, que era e é a única
sócia com poderes para representar a empresa no Simples perante a Justiça
Trabalhista, teve participação somente em uma ação trabalhista (Anexos IV e V).
24.8. Na quase totalidade das ações contra a empresa no Simples, a discussão da
jornada de trabalho era amparada por Folhas de Ponto que continham, em destaque, o
nome da Autuada e seu CNPJ, o que comprova claramente que os empregados eram
registrados na empresa no Simples e tinham o ponto controlado pela Autuada (Anexos
VI a IX).
24.9. Foram encontradas cópias de inúmeros cheques da Autuada, assinados
pelo Sr. Antonio Roberto Gomides, para pagamento de salários de funcionários
registrados na empresa no Simples e juntados nos processos trabalhistas (Anexos VI a
IX).
24.10. Pelo não recolhimento das contribuições previdenciárias de dois acordos
firmados pelo Sr. Antonio Roberto Gomides, foram expedidos dois Mandados de
Citação, Penhora e Avaliação, em desfavor da empresa no Simples, que foram
Fl. 7317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

recebidos e assinados pelo Sr. Antonio Roberto Gomides, na condição de
Representante da empresa.
24.11. Em ação trabalhista que tramitou na 2a Vara Trabalhista de
Sertãozinho/SP, movida contra a empresa no Simples, na qual o Sr. Antonio Roberto
Gomides atuou como sócio, a empresa interpôs recurso, que não foi sequer analisado,
por defeito de representatividade, em virtude da procuração não ter sido outorgada
pela sócia de direito, Sra. Sueli Aparecida Azevedo Gomides (Anexo XI).
24.12. Na retrocitada Vara Trabalhista foi proposta ação contra a Autuada e
incluída na lide, como sucessora, a empresa no Simples. O Sr. Antonio Roberto
Gomides compareceu como sócio da Autuada, a Sra. Sueli Azevedo Gomides como
sócia da empresa no Simples, sendo que na audiência ocorrida em 15/09/2009
compareceu apenas o Sr. Antonio Roberto Gomides, que atuou ao mesmo tempo como
sócio da Autuada e preposto da empresa no Simples, tendo afirmado acordo no
processo (Anexo XII).
II - 4 – Controle de Ponto dos funcionários da empresa no Simples realizado
pela Autuada.
24.13. Como resultado de intimação para que as duas empresas apresentassem
os registros de ponto relativos ao ano-calendário 2007, somente a empresa no Simples
os disponibilizou, que foram gerados pela Autuada, com seu respectivo CNPJ (Anexos
XIX a XXII). Posteriormente, compareceu a Autuada na RFB sem o documento
solicitado, tendo apresentado declaração escrita (Anexo XIV) de que os arquivos
entregues continham informações de seus funcionários agregados na empresa no
Simples, e consignou que a Autuada não possuía cartões de ponto.
24.14. Tornou-se evidente a confusão administrativa que impera entre as duas
empresas, pois na realidade é a empresa no Simples que não possuía os registros de
ponto em separado, contrariando a explicação existente no documento entregue à
fiscalização (Anexo XIV). Ficou claro e provado que todos os funcionários registrados
na empresa no Simples tinham os seus registros de ponto controlados pela Autuada,
isto é, os trabalhadores estavam apenas registrados na empresa no Simples para
diminuir a carga tributária, mas de fato trabalhavam para a Autuada.
II – 5 – Identidade de funções dos trabalhadores nas duas empresas.
24.15. Há identidade de funções entre as duas empresas, posto que a empresa no
Simples apresenta quase todas as dezessete funções existentes na Autuada, o que não
deixa dúvidas acerca do mesmo objetivo econômico.
II – 6 – Empregados que trabalharam nas duas empresas.
24.16. Mediante análise nos documentos e declarações entregues pelas
empresas constatou-se que inúmeros empregados tiveram contratos de trabalho com as
duas empresas.
II – 7 – Contabilidade das duas empresas.
24.17. Análise da contabilidade das duas empresas revelou diversos indícios e
fatos contundentes que sinalizam que a empresa no Simples foi utilizada para registrar
os funcionários da Autuada, ou seja, unicamente para não recolher a parcela da
empresa junto à Previdência (20%), RAT (3% e 1%) e Outras Entidades (5,8%) sobre
o total das remunerações dos funcionários.
24.18. A empresa no Simples possui lançamentos em sua contabilidade de
receitas auferidas somente de prestação de serviços, mesmo constando também em seu
objeto social comércio de equipamentos, componentes para usinas de açúcar, destilaria
de álcool e engenho de pinga. No plano das despesas, os lançamentos derivam quase
Fl. 7318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

que totalmente da folha de pagamento de salários e respectivos encargos trabalhistas,
não possuindo registros contábeis de despesas com material de escritório, material de
limpeza, fotocópias, cartorárias, postal, alimentação, conservação de maquinários,
ferramentas, etc. Igualmente, não foram encontrados lançamentos de despesas de
energia elétrica, água e esgoto, telefone, aluguel do local onde alega ser seu domicílio
fiscal, que são inerentes a qualquer atividade comercial e/ou de serviço (Anexos às fls.
6962 a 7147).
24.19. Em resposta a Termo de Intimação Fiscal, a sócia da empresa no
Simples, Sra. Sueli Azevedo Gomides, declarou que a empresa não possuía contas de
luz e água, bem como registro de propriedade do imóvel, contrato de locação ou
sublocação do seu endereço comercial consignado no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica da Receita Federal do Brasil (Anexo XIV). Em consulta ao sítio da Telefônica
na internet não foram encontradas linhas de telefone em nome da empresa, sendo
exibidas à Fiscalização somente contas em nome da Autuada (Anexo XVI).
24.20. Inexistem lançamentos relativos às contas do ativo permanente da
empresa no Simples, ou seja, não possui máquinas, acessórios, móveis e utensílios,
computadores, ferramentas, linhas telefônicas, instalações elétricas e aparelhos
celulares (Anexo Comparação Ativo Permanente). Ao contrário, a Autuada apresenta
lançamentos que noticiam um ativo permanente, e outros, de despesas com água e
esgoto, bens de curta duração, combustíveis e lubrificantes, conservação de
maquinário, consertos e reparos, conservação de veículos, despesas com
comunicações, com veículos, xerox, energia elétrica, material de consumo, locação de
bens, material de limpeza, utensílios diversos e uniformes (Anexos fls. 6962 a 7147).
II – 8 – Prestação de serviços.
24.21. De acordo com os lançamentos de receitas (Anexo – fl. 7148) a empresa
no Simples prestou serviços apenas para a Autuada nos anos 2007 e 2008, os quais
eram repassados como reempreita de Serviços, conforme mostram as Notas Fiscais
(Anexo XVII), o que ratifica a total dependência total da empresa no Simples com
relação a Autuada.
II – 9 – Honorários Contábeis, GFIP e Folhas de Pagamento.
24.22. A contabilidade, elaboração e remessa das GFIP e Folhas de Pagamento
das duas empresas ficaram a cargo do mesmo escritório contábil, sendo os Livros
Contábeis assinados pelo mesmo contabilista (Anexos às fls. 6973/7016 e 7019/7146),
ficando o pagamento de todos os serviços por conta da Autuada, que promoveu os
lançamentos na conta Honorários Contábeis (fls. 6952/6961).
II – 10 – Instalações das empresas, uniformes e sítio na internet.
24.23. Diligência conduzida nos endereços declarados pelas duas empresas no
Cadastro CNPJ, ou seja, rua Amadeu Bonato no 129 e no 129 sala 01, Distrito
Industrial, Sertãozinho/SP, confirmou o que toda a documentação já vinha
denunciando.
24.24. Recepcionista registrada na empresa no Simples vestia uniforme com o
logotipo RG Sertal e atendia indiscriminadamente aos interesses das duas empresas,
recebendo e fazendo ligações telefônicas, recepcionando correspondências e público
de um modo geral.
24.25. O Sr. Antonio Roberto Gomides conduziu os Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil (ARFRB) pelas instalações da empresa, tendo a fiscalização
notado que todos os empregados das duas empresas trabalhavam com uniformes
idênticos, com a logomarca RG Sertal, no mesmo ambiente de trabalho.
Fl. 7319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

24.26. Todos os funcionários, inclusive o sócio Sr. Antonio Roberto Gomides
exibiam crachá de identificação e controle de frequência, com registro do nome da
empresa no Simples, com uso do mesmo marcador de ponto, os mesmos refeitórios, e
sob a mesma administração.
24.27. Solicitados vários crachás, requereuse ao Sr. Antonio Roberto Gomides
que esclarecesse, por escrito, o nome, a função e a empresa dos selecionados. Embora
todos os crachás consignassem o nome da empresa no Simples, registrou o retrocitado
sócio que dois dos sete empregados eram na realidade funcionários da Autuada
(Anexo XV).
24.28. Asseverou o Sr. Antonio Roberto Gomides que dentre as atividades
executadas, o setor de industrialização representava apenas 15%, sendo o restante
representado por serviços de manutenção.
24.29. Constatou-se que as instalações da empresa no Simples, com endereço à
Rua Amadeu Bonato no 129, sala 01, são constituídas por um ambiente com 10 m2,
dentro do departamento administrativo da Autuada, no qual se encontrava a sócia, Sra.
Sueli Azevedo Gomides.
24.30. No sítio da Autuada não há distinção entre as empresas (Anexo – fls.
7149/7151), e no menu Contato são indicadas as pessoas registrados na Autuada ou na
empresa no Simples, existindo uma prevalência de empregados ocupando cargos
estratégicos registrados na empresa no Simples, reforçando o fato de que os
trabalhadores têm apenas as suas carteiras de trabalho vinculadas a esta empresa, mas
trabalham de fato para a Autuada.
III – Subordinação hierárquica.
24.31. O controle de frequência efetuado pela Autuada, administrado e
arquivado em suas dependências juntamente com os empregados da empresa no
Simples, caracteriza a subordinação hierárquica dos trabalhadores da empresa no
Simples aos empregadores da Autuada.
25. O quadro que emerge dos autos permite definir com clareza que a empresa
no Simples não apresenta autonomia, nos seus diversos matizes, em relação à
Autuada.
26. A empresa no Simples foi constituída no mesmo endereço, mesmo imóvel
(de propriedade da Autuada), não possui contas de luz e água, registro de propriedade
do imóvel, contrato de locação ou sublocação do seu endereço comercial, bem como
linhas de telefone. Inexistem lançamentos contábeis relativos às suas contas de ativo
permanente.
27. No plano das despesas, os lançamentos derivam quase que totalmente da
folha de pagamento de salários e respectivos encargos trabalhistas, não possuindo
registros contábeis de despesas usuais a qualquer empreendimento econômico de
natureza industrial e comercial. Quanto às receitas, os lançamentos demonstram que
prestou serviços apenas para a Autuada. Assim, apresentou relação entre Massa
Salarial e Receita Bruta de 453,30% e 284,90% para os anos-calendário 2007 e 2008.
28. Os registros de ponto foram inteiramente gerados pela Autuada,
comprovando que os funcionários estavam efetivamente vinculados a esta empresa,
fato corroborado pelo recebimento de Termos de Intimação Fiscal enviados à Autuada
por funcionária registrada na empresa no Simples, nomeação de mesma Procuradora
para ambas as empresas (funcionária da empresa no Simples) e documentos acostados
em ações trabalhistas da empresa no Simples, amparados por Folhas de Ponto com
nome da Autuada e seu CNPJ.
Fl. 7320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

29. Diligência conduzida no local revelou uso de uniforme comum por todos os
funcionários, com mesmo crachá de identificação (com o nome da empresa no
Simples), num único ambiente de trabalho e sob a mesma administração.
30. Há identidade de objetivos expressos no objeto social de ambas as
empresas, fato constatado em diligência.
31. No plano do comando da empresa no Simples surge, inconteste, a figura do
Sr. Antonio Roberto Gomides (responsável legal e sócio-administrador da Autuada),
que atuou em diversas ação trabalhistas como sócio e preposto, inclusive firmando
acordos e assinando cheques para pagamento de funcionários registrados na empresa
no Simples, conforme documentos anexados em ações trabalhistas.
32. O retrocitado sócio inclusive recebeu os AFRFB em diligência pelas
instalações comuns das empresas, portando crachá de identificação com registro do
nome da empresa no Simples.
33. Os fatos acima comprovam que as duas empresas são compostas por
familiares, cujo dirigente principal é o Sr. Antonio Roberto Gomides, restando
comprovada a identidade na administração da Autuada e da empresa no Simples
Federal.
34. Destarte, ficou demonstrado que a empresa no Simples sequer auferiu
recursos para pagar a folha de pagamento, evidenciando ainda mais a dependência e a
subordinação à contribuinte Autuada, que inclusive foi responsável pelo pagamento
dos serviços de contabilidade prestados por contabilista à empresa no Simples e
contabilizou a despesas em sua conta de Honorário Contábeis.
35. Tendo em vista a inexistência de qualquer tipo de ativo permanente, sequer
aluguel de maquinários e ferramentas, a conta Caixa com saldo credor, bem como
ausência de despesas essenciais à existência de qualquer empresa, a empresa no
Simples não pode ser considerada uma empresa independente, restando evidente a
autonomia econômica da Autuada e a visível dependência da empresa no Simples.
36. Como bem menciona a Representação Fiscal para Exclusão os fatos
descritos evidenciam uma situação fática completamente divergente da situação
jurídica, podendo-se concluir que a empresa no Simples foi constituída pela Autuada
para contratar e utilizar empregados com redução dos encargos previdenciários. Nas
relações trabalhistas deve prevalecer a situação fática e não a incorretamente
formalizada: o denominado princípio da primazia da realidade sobre a forma. Por esse
princípio a realidade fática prevalece sobre qualquer instrumento formal utilizado para
documentar o contrato, pois as circunstâncias e o cotidiano na relação empregatícia
podem ser diversos daquilo que ficou documentado, podendo por isso gerar mais
obrigações e direitos entre as partes. A essência do ato jurídico é o fato e não a forma.
37. Inconcebível que a Autuada, para reduzir encargos trabalhistas, desonere
irregularmente a sua produção, ao franquear suas próprias máquinas, imóveis e demais
instalações, utilizando-se de parentes do Sr. Antonio Roberto Gomides, para
configurar autonomia administrativa, com o único intuito de evadir-se de obrigações
tributárias, mediante a simulação de atividade empresarial autônoma.
38. Ficou evidenciado, no caso sob exame, um arranjo negocial, um caminho
indireto, simulado, com o intuito de obter economia fiscal.
39. O conjunto probatório relatado pela fiscalização ancorado em elementos e
evidências robustas, não de forma isolada, mas dentro de um contexto abrangente,
atinente à disposição empresarial atípica, à unicidade dos meios produtivos, da
localização física, do relacionamento com os empregados, leva à convicção de que a
realidade fática essencial das atividades realizadas pelas empresas foi modificada
Fl. 7321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

artificialmente, com o intuito de usufruir indevidamente os benefícios do sistema de
tributação do Simples Nacional.
40. E, nesse propósito, a validade inerente da constituição formal da pessoa
jurídica da empresa considerada interposta foi burlada, em sua essência, a partir do
arranjo circunstancial concebido pela justaposição física e operacional desta empresa.
Tal situação fática permitiu à fiscalização o enquadramento no artigo 29, inciso IV, da
Lei Complementar no 123/2006, acima transcrito.
41. Portanto, com lastro nas circunstâncias fáticas constadas e, no suporte
jurídico pertinente, a auditoria fiscal logrou demonstrar que o artifício apontado teve
como propósito oferecer validade jurídica e formal a uma disposição negocial
exclusivamente concebida e destinada a obter vantagens fiscais indevidas,
enquadrando-se na hipótese prevista para a exclusão do Simples Nacional.
42. Assim, pertinente a emissão do Ato Declaratório Executivo no 76/2011, para
excluir a contribuinte do Simples Federal, estando o mesmo em perfeita consonância
com a legislação de regência da matéria. [...]
44. Na defesa apresentada a recorrente afirma que diversas circunstâncias
apontadas pela fiscalização acerca de sua constituição por interposta pessoa não foram
comprovadas, além de não serem aptas a amparar tal conclusão.
45. Assevera que o fato de sua constituição ter sido realizada com a participação
dos atuais sócios da RG Sertal Indústria e Comércio Ltda, que possuem laços de
parentesco com os atuais sócios da recorrente, em nada contribui para demonstrar que
a defendente teria sido constituída por interpostas pessoas, tendo apenas o significado
de demonstrar que se trata de uma empresa familiar. Acrescenta que caso a requerente
tivesse efetivamente sido constituída por interpostas pessoas, a mesma teria sido
constituída por terceiros que não possuíssem quaisquer vínculos com a RG Sertal
Indústria e Comércio Ltda., adotaria razão social diversa, que em nada remetesse à
empresa RG Sertal Indústria e Comércio Ltda., bem como se instalaria em local
distinto.
46. Esclareça-se que a relação de parentesco entre os sócios da RG Sertal
Indústria e da R G Sertal Serviços é apenas um indicativo de sua unicidade
empresarial. O conjunto probatório reunido pela fiscalização, formado por outros e
diversos quesitos (exaustivamente acima relatado e esclarecido), não isoladamente
considerados, é que permitem concluir pela constituição da R G Sertal Serviços por
interposta pessoa, esta materializada na figura da R G Indústria.
47. Pugna a requerente que a semelhança do objeto social das empresas também
não se presta a confirmar a alegação da constituição da recorrente por interposta
pessoa, e acrescenta que há uma diferença fundamental entre as duas empresas,
porquanto a requerente é essencialmente uma prestadora de serviços de manutenção de
equipamentos, enquanto a empresa RG Sertal Indústria e Comércio Ltda. dedica-se à
industrialização e ao comércio de equipamentos do setor sucroalcooleiro.
48. Neste quesito, basta enfatizar que em diligência às instalações comuns das
empresas, o Sr. Antonio Roberto Gomides declarou à fiscalização que dentre
atividades executadas, o setor de industrialização representava apenas 15%, sendo o
restante representado por serviços de manutenção.
49. Nas alegações seguintes, a recorrente postula questões relacionadas à
relação Receita Bruta/Massa Salarial, nomeação de mesma Procuradora, recebimento
de intimações pela mesma pessoa, utilização de mesmo escritório de contabilidade,
comparecimento de sócios da RG Indústria em audiências trabalhistas da RG Serviços,
controle de ponto, subordinação dos funcionários da RG Serviços ao comando da RG
Fl. 7322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

Indústria, funcionários com contrato de trabalho com ambas as empresas, identidade
de funções, pagamentos da RG Indústria a funcionários da RG Serviços, ambiente de
trabalho comum e sítio na internet.
50. Neste elenco de tópicos a requerente postula, para alguns, que não há
comprovação documental nos autos que os corrobore, e para todos, que não
constituem evidência de que ela foi constituída por interpostas pessoas.
51. No que se relaciona ao amparo documental, todas as constatações da
fiscalização estão descritas nos Anexos e folhas acima indicadas. Quanto ao fato de
não corroborarem o fato da constituição da defendente por interpostas pessoas, os
parágrafos anteriores já exauriram definitivamente a questão.
52. A requerente também afirma que as Notas Fiscais anexas (juntou
documentos às fls. 7189-7193) comprovam que a ela presta serviços a terceiros, e não
apenas à empresa RG Sertal Indústria e Comércio Ltda.
52. Neste quesito a fiscalização afirmou que de acordo com os lançamentos de
receitas (Anexo – fl. 7148) a empresa no Simples prestou serviços apenas para a
Autuada nos anos 2007 e 2008, os quais eram repassados como reempreita de
Serviços, conforme mostram as Notas Fiscais (Anexo XVII). As Notas Fiscais
colacionadas pela interessada foram emitidas em 2011 e não se prestam a
descaracterizar o que restou constatado pelo autuante.
53. Por fim, a contribuinte requer que toda e qualquer intimação seja realizada
na pessoa de seus procuradores, com endereço à Rua Francisco Riccioni no 360,
Ribeirão Preto/SP, sob pena de nulidade.
54. O artigo 23 do Decreto n° 70.235/1972, abaixo transcrito, disciplina
integralmente a matéria. Seus incisos I, II e III configuram as modalidades de
intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma delas.
Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput
do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência: [...]
55. O inciso II, do citado artigo 23, determina que as intimações por via postal
ou por qualquer outro meio sejam feitas com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, sendo este definido no parágrafo 4o do mesmo
dispositivo legal, no qual não se enquadra o endereço requerido. Portanto, não sendo a
intimação feita pessoalmente ou por meio eletrônico em endereço atribuído pela
Administração e autorizado pelo sujeito passivo, não é possível a intimação em
endereço diverso daquele por ele fornecido para fins cadastrais.
56. Em consonância com o exposto, voto por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/SP1/SP no 16-56.525, de 27.03.2014,
e-fls. 7222-7246, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Efeito da Exclusão do Simples Federal
A Recorrente discorda do efeito do procedimento fiscal.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
Fl. 7323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes. [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A exclusão do Simples Nacional produz efeito a partir do próprio mês da
ocorrência do fato, quando a Recorrente fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, nos termos expressamente contidos na legislação tributária. Esta consequência
decorre de expressa previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/SP1/SP no 16-56.525, de 27.03.2014, e-fls.
7222-7246, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
43. Os efeitos da exclusão retroagiram para 01/07/2007, nos termos do art. 29, §
1o, e § 9o, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006, em razão de a infração ao
disposto na LC ter ocorrido desde o início da opção pelo Simples Nacional em
01/07/2007: [...]
Logo, o Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP no 76, de 27.04.2011, e-fl.
7152, deve ser mantido, em virtude de lei, fato corroborado acertadamente no Acórdão da 2a
Turma DRJ/SP1/SP no 16-56.525, de 27.03.2014, e-fls. 7222-7246.
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Fl. 7324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1003-002.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720026/2011-17

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 7325
DF CARF MF
Documento nato-digital